Tribunal: TJSP
Processo: 1036634-25.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Condomínio. Sentença que condenou a apelante a pagar à apelada aluguéis proporcionais à sua quota-parte, corresponde a 16,66% de um imóvel, devidos pelo período compreendido entre setembro/2014 até novembro/2016, autorizando o desconto apenas dos valores comprovadamente pagos pela ré a título de tributos e despesas de conservação do bem, a serem apurados em liquidação de sentença. Descabida a

Ementa:
Condomínio. Sentença que condenou a apelante a pagar à apelada aluguéis proporcionais à sua quota-parte, corresponde a 16,66% de um imóvel, devidos pelo período compreendido entre setembro/2014 até novembro/2016, autorizando o desconto apenas dos valores comprovadamente pagos pela ré a título de tributos e despesas de conservação do bem, a serem apurados em liquidação de sentença. Descabida a pretensão de compensação com valores recebidos pela apelada, por ser administradora do imóvel em questão, desde novembro de 2016, em decorrência de decisão proferida na ação de inventário. Aluguéis recebidos foram depositados nos autos do inventário. Inviável, nesse momento processual, aferir se existe algum valor devido, pela apelada, a esse título. Não constatada a liquidez necessária à pretendida compensação.

Recurso desprovido.